Tribunal: TJES
Processo: 0014304-36.2020.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014304-36.2020.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERON FORTUNATO STELZER
RECORRIDO: DEVAIR FERREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0014304-36.2020.8.08.0347

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDO: HERON FORTUNATO STELZER, DEVAIR FERREIRA DA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. APURAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória, proposta por
HERON FORTUNATO STELZER
em face de
DEVAIR FERREIRA DA SILVA
e
BANESTES SEGUROS S/A.
O Autor relata, em síntese, que, em 30/04/2019, se envolveu em acidente automobilístico decorrente de colisão transversal ocorrida em cruzamento sinalizado com placa de
PARE
para um dos veículos, sendo o sinistro causado por terceiro. Afirma que o responsável acionou sua seguradora, a ora Requerida, que apurou a perda total do veículo do Autor. Diante disso, pleiteia a condenação da Requerida ao pagamento da indenização securitária bem como ao pagamento a título de indenização por danos morais.

A Requerida, em sede de contestação, suscitou, em preliminar, a
incompetência do Juizado Especial Cível
, sob o argumento de que a demanda requereu a produção de prova pericial complexa. Alegou, ainda, a
existência de conexão
entre esta ação e outra demanda, pugnando pelo reconhecimento da continência e eventual reunião dos processos para julgamento conjunto. No mérito, defendeu a regularidade do pagamento realizado, sustentando a validade e a força probatória do laudo técnico por ela apresentado, ainda que elaborado de forma unilateral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto:

Julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial do processo 0014304-36.2020.808.0347, para condenar os Srs. DEVAIR FERREIRA DA SILVA, BANESTES SEGUROS S.A , a pagarem, solidariamente, ao
SR. HERON FORTUNATO STELZER
a quantia de R$ 41.635,00( quarenta e um mil seiscentos e trinta e cinco reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor do veículo formulado na inicial do processo 0021675-85.2019.808.0347, para condenar a BANESTES SEGUROS S.A a pagar ao
SR. DEVAIR FERREIRA DA SILVA
a quantia de R$ 30.700,00( trinta mil e setecentos reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo PROCEDENTE o pedido de dano moral formulado na inicial do processo 0021675-85.2019.808.0347, para condenar a BANESTES SEGUROS S.A a pagar ao
SR. DEVAIR FERREIRA DA SILVA
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Intimem-se da sentença as partes constante do processo 0014304-36.2020.808.0347.

Irresignada, a parte requerida, Banestes Seguros, interpôs recurso inominado. Em suas razões, reproduziu todos os argumentos de sua contestação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

De plano, entendo que a preliminar de incompetência por complexidade não merece acolhida. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a necessidade eventual de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial. No caso concreto, as provas documentais e o boletim de ocorrência são suficientes para formar o convencimento do juízo, não havendo necessidade de perícia complexa.

Outrossim, no que pertine à preliminar de conexão entre as causas, verifica-se que ambas as ações têm origem no mesmo acidente de trânsito, envolvendo os mesmos veículos (L200 MSS 3624 e Siena ODM 6D17) e as mesmas partes (Heron Fortunato Stelzer e Devair Ferreira da Silva).

Contudo, há distinção quanto ao polo ativo e à causa de pedir. Explico:

Nos autos n. 0021675-85.2019, o autor é o Sr. Devair (segurado) em face de Banestes Seguros, buscando indenização securitária pela perda total do veículo, em relação ao consumo. Já nos autos n. 0014304-36.2020, o autor é o Sr. Heron (terceiro) em face de Banestes e Devair, pleiteando indenização por danos materiais decorrentes do acidente.

Ademais, quanto à preliminar de cerceamento de defesa
,
o indeferimento da produção de prova oral e a desconsideração de laudo unilateral da seguradora não configuram cerceamento de defesa. O juízo de origem fundamentou que o documento não foi produzido sob o crivo do contraditório e que as provas constantes dos autos já eram suficientes ao julgamento, em conformidade com o art. 370 do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha relação de consumo com a requerida usufruindo de seguro veicular.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que não ocorreu a falha na prestação de serviços, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC), notadamente que não seria dever da seguradora agir no sinistro causado.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o acidente ocorreu por culpa do segurado Sr. Devair, que avançou a preferencial, conforme boletim de ocorrência e depoimentos acostados nos autos. Nesse sentido, a seguradora é parte legítima e responde solidariamente, nos termos do art. 787 do CC e da Súmula 537 do STJ.

Ainda, a negativa de cobertura por alegada fraude não se sustenta, pois não houve prova cabal, sendo inviável desconstituir a sentença com base em suposições.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento disposto na acertada sentença de origem, vejamos:

Dessa forma, ao ultrapassar o cruzamento e ingressar na via preferencial, o Sr. Devair agiu de forma negligente/imprudente, ocasionando a colisão no veículo do Sr. Heron. O fato da placa não estar com boa visibilidade não afasta a culpa do Sr. Devair pela colisão, vez que adentrou em via preferencial, devendo o mesmo, caso entenda necessário acionar a Municipalidade responsável pela sinalização do local.

A Banestes Seguradora aduz que houve suposta fraude na colisão e junta para comprovar o alegado prova pericial. Ocorre que as provas técnicas juntadas pela seguradora são provas unilaterais, não produzidas sob o crivo do contraditório, não havendo como se admitir prova unilateralmente produzida.

Sendo este os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do Sr. Devair Ferreira da Silva pela colisão e, devido ao entendimento pacífico do STJ, a responsabilidade civil caracteriza-se como solidária do proprietário- condutor(segurado), que teve seu veículo guiado por terceiro envolvido no acidente de trânsito e de sua seguradora ( Súmulas 537 e 529), devendo indenizar, solidariamente, o Sr. Heron.

Com relação ao pedido de indenização constante dos autos do processo 0014304-36.2020.808.0347, observo que
houve demonstração da perda total do veículo, vez que os orçamentos apresentados ultrapassam 75% do valor do bem constante da tabela Fipe à época do acidente.

Incontroverso nos autos de que houve perda total do veículo, vez que a seguradora não contestou referida alegação, tornando fato incontroverso, conforme dispõe o artigo 374, III do Código de Processo Civil. Assim, o valor da indenização deve corresponder ao valor de mercado do veículo, constante da tabela Fipe, conforme consta da apólice de seguro anexada aos autos, item 2, processo 0021675-85.2019.808.0347. Assim, a condenação deve ter por base o valor de mercado do bem, apurado pela Tabela FIPE. Observo que o pedido formulado pelo Sr. Heron desconta o valor do salvado, devendo ser este o valor a indenizar.

Já o processo 0021675-85.2019.808.0347 trata-se de relação de consumo entre o segurado Devair e sua Seguradora Banestes Seguro, sob o argumento de que não recebeu o valor do veículo, apesar de ser segurado da Seguradora Banestes Seguros. A Banestes Seguros alega em sua defesa possível fraude, motivo pelo qual alega não ser devida a indenização.

Por fim, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de R$41.635,00, corrigidos e acrescidos de juros legais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)